Tribunal: TJDFT
Processo: 0714909-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIABETES TIPO 1. TRATAMENTO COM INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA MINIMED 780G. BLOQUEIO VERBAS PÚBLICAS. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, consistente na pretensão de bloqueio de verbas públicas para continuidade do tratamento de que a agravante necessita por ser diabética.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o Distrito Federal deve dar continuidade ao tratamento de criança portadora de diabetes tipo 1.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela para continuidade do tratamento foi deferido por constarem relatórios médicos explicando com detalhes o quadro de saúde da agravante, e em consonância com agravo de instrumento no 0721755-33.2024.8.07.0000 no qual foi determinado o fornecimento do tratamento, bem como insumos, pois embora a nota técnica do NATJUS seja contrária ao pedido, não apresentou proposta alternativa ao referido tratamento.
4. O relatório médico é claro que no caso da agravante o controle glicêmico ideal não está sendo alcançado, razão pela qual necessita da bomba de insulina com sistema integrado automatizado, Medtronic Minimed 780G.
5. A medida foi deferida anteriormente, mas o ente estatal persistia no descumprimento das determinações judiciais. Diante dos fatos, cabível o bloqueio de verba pública, para garantir a continuidade do tratamento sem comprometer o estado de saúde da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese: Restou demonstrado nos autos a necessidade do tratamento para melhor controle do índice glicêmico, ante o descumprimento reiterado das determinações judiciais, cabível o bloqueio de verbas públicas, para continuidade do tratamento até a prolação de sentença nos autos principais.
Dispositivos relevantes citados: não há
Jurisprudência relevante citada: não há.